Tribunal: CARF
Processo: 12971.002721/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no 99).
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros, no caso INCRA, Sebrae, Sesc, Senat e FNDE (salário-educação), a cargo das pessoas jurídicas em geral, incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados que lhe prestem serviços.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
JUROS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12971.002721/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.379 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
JARDIM ESCOLA CASULO ENCANTADO SC LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA
CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar
da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros, no caso INCRA, Sebrae,
Sesc, Senat e FNDE (salário-educação), a cargo das pessoas jurídicas em geral,
incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, durante o mês, aos segurados que lhe prestem serviços.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12971.002721/2008-11
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002721/2008-11

ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
JUROS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência das contribuições lançadas relativas
aos fatos geradores até a competência 08/1996 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Mário Herme Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n°
21-424.4/267/2001 do Serviço de Análise de Defesas e Recursos, da Gerência Executiva do
Instituto Nacional de Seguridade Social em Campinas/SP, que em análise de impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, julgou procedente o lançamento relativo à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD – Debcad) no 35.383.565-0, no valor original de R$ 243.138,01,
com ciência por via postal em 06/09/2001, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 174.
Consoante o “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 113/114), parte integrante da NFLD, o
lançamento se refere ao período de 01/01/1991 a 31/12/1998, tendo sido constatadas as seguintes
situações durante o procedimento de auditoria fiscal:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002721/2008-11

a) FOLHA DE PAGAMENTO - FP
Refere-se às remunerações pagas aos segurados empregados através das folhas de
pagamento dos três estabelecimentos da notificada, dos termos de rescisão contratual,
dos recibos de férias, do pagamento de pró-labore aos sócios da notificada e do
pagamento de remunerações a segurados contribuintes individuais (autônomos).
(...)
Observação 1: a base de cálculo utilizada para o lançamento da contribuição da rubrica
"autônomo-opção' equivale à classe 4 da escala do salário base
b) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PSE
De acordo com o "caput” do artigo 31 da Lei 8.212/91, o contratante de quaisquer
serviços executados mediante cessão de mão de obra, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes da Lei em referência, em relação aos serviços a
ele prestados.
Em seu 2° parágrafo, define o que é Cessão de Mão de Obra: Entende-se como cessão
de mão de obra a colocação., à disposição do contratante, em sua dependência ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos cujas características
impossibilitem a plena identificação dos fatos geradores das contribuições,
independentemente da natureza e a forma de contratação
Já o Decreto n.° 2.173, de 06/12/97, que aprovou o Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social, determina em seu artigo 42, § 3o, a responsabilidade
solidária será elidida se for comprovado pelo cedente de mão de obra o recolhimento
das devidas contribuições e para isso deverá elaborar folhas de pagamento e guias de
recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço e entregar cópia
autenticada da guia de recolhimento.
Para a obtenção do respectivo Salário de Contribuição, aplicamos o percentual de 40%
(quarenta por cento) sobre as Notas Fiscais consignadas nos Livros Caixa, conforme
itens 2 e 3 da Ordem de Serviço INSS/DAF n° 176, de 05/12/97. O procedimento acima
está amparado pelos artigos n.° 231, 232 e 233, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/99
(...)
Além da presente Notificação, em decorrência do mesmo procedimento fiscal,
também foram lavrados a NFLD n.° 35.383.783-0, relativa ao período de apuração de
01/01/1999 a 31/12/1999 e os Autos de Infrações, por descumprimento de obrigações acessórias,
nos AI no 35.383.528-5 (Código de Fundamentação Legal – CFL 69) e 35.383.564-1 (CFL 52).
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 176/179, onde principia afirmando contestar: “...todos os cálculos realizados
pela fiscalização, no tocante as competências de Janeiro de 1991 à Dezembro de 1999, pois,
esta Escola Infantil, sendo uma empresa de pequeno porte, não recebeu tratamento diferenciado
e simplificado desta fiscalização, conforme prevê o Artigo 179 da Constituição Federal.” Nesse
sentido, alega que o trabalho fiscal teria deixado de atender à Constituição da República e à Lei
Federal no 9.317, de 1996, devendo assim, todos os cálculos serem rejeitados ou refeitos, por não
estarem de acordo com a natureza jurídica da empresa/escola. É ainda requerida a juntada do
presente procedimento à notificação/Debcad no 35.383.783-0 e autuações relativas aos Debcad’s
nos 35.383.528-5 e 35.383.564-1.
Em continuidade, em tópico intitulado de mérito, passa a recorrente a discorrer
sobre questões conjunturais e sua situação econômica; advoga que teria sido procedida
indevidamente pela fiscalização à alteração de sua Classificação Nacional de Atividade
Econômica (CNAE), do código 574 (Ensino), para o código 515 (Comércio), gerando
lançamento de contribuições que contesta por serem indevidas, haja vista seu correto
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002721/2008-11

enquadramento no código correspondente à atividade de ensino (código 574). Contesta assim, o
lançamento correspondente ao Salário Educação, por entender não estar sujeita a tal
contribuição, devido ao enquadramento no regime do Simples Federal. Defende ainda,
relativamente ao Salário Educação, tratar-se de exação cobrada de forma ilegal, devido à
ausência de lei complementar para sua instituição, sendo vedada a utilização de medida
provisória para o caso. A autuada também impugna o lançamento referente a diferenças de
serviços de vigilância a ela prestados, sob argumento de prescrição, além de afirmar que o
prestador de tais serviços seria empresa regularmente constituída. Alega que a pessoa jurídica
prestadora dos serviços estaria amparada pela lei no 8.864, de 1994, que estabeleceria normas
para tratamento diferenciado e simplificado, nos campos administrativo, fiscal, previdenciário,
trabalhista e creditício para as microempresas e empresas de pequeno porte. Ao final, são ainda
contestados, de forma genérica, os valores de juros, multas e demais penalidades aplicadas no
procedimento fiscal, sob afirmação de atentarem contra o art. 145, § 1o da Carta Constitucional
brasileira.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento, sendo mantido integralmente o
crédito tributário lançado e exarada a seguinte ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. REMUNERAÇÕES DOS EMPREGADOS, AUTÔNOMOS
E EMPREGADORES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Sobre as remunerações pagas, creditadas ou devidas aos segurados empregados,
trabalhadores autônomos e aos empregadores, incidem contribuições previdenciárias;
arts.: 20; 22, I e II; 28, I; e 94, da Lei n° 8.212/91; e 1°,1, da Lei Complementar n°
84/96.
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CONTRATANTE
DE
MÃO-DE-OBRA.
SOLIDARIEDADE.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor
pelas contribuições previdenciárias; art. 31, da Lei n° 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 215/221), onde principia
refutando a, então vigente, exigência de depósito para seguimento de sua defesa. Na sequência,
passa a recorrente a reproduzir os argumentos apresentados na peça impugnatória, ratificando
assim todos os seus termos. Para melhor explicitação dos argumentos de defesa, peço vênia para
parcial reprodução dos principais pontos da peça recursal:
PRELIMINARMENTE
A Escola contesta todos os cálculos realizados pela Fiscalização, no tocante as
competências de Janeiro de 1991 à Dezembro de 1999, pois, esta Escola Infantil, sendo
uma empresa de pequeno porte, não recebeu tratamento diferenciado e simplificado
desta fiscalização, conforme prevê o Artigo 179 da Constituição Federal.
Isto Posto, embora, o trabalho fiscal realizado, via computador, é elogiável pela clareza
e exuberância de números, valores, multas, juros, fundamentos legais, deixou de atender
a Constituição Federal e a Lei Federal n° 9.317/96, a qual, esta empresa se enquadra,
devendo, pois, tais cálculos, serem totalmente rejeitados ou refeitos, pois, não estão de
acordo com a natureza jurídica desta empresa escola.
Assim, requer, desde já, o apensamento do processo gerado por esta notificação aos
processos da NFDL n° 35.383.783-0 e Autos de Infrações n°s 35.383.528-5 e
35.383.564-1, para julgamento uniforme desta temerosa ação fiscal.
PELO MÉRITO
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002721/2008-11

Verificando a notificação ora contestada, observa-se que a Fiscalização alterou o código
desta empresa escola para 515, (COMERCIO), quando o certo e legal é 574, (ENSINO),
consoante as próprias normas previdenciárias, pois, não cabe a Previdência impor o
objetivo social de nenhuma empresa. No caso, a característica é prestação de serviços
educacionais ou de ensino e não comércio de alunos, portanto, as diferenças não são
cabíveis e nem devidas.
Ainda, alterando o código desta empresa, incluiu nos cálculos a Contribuição Social do
Salário Educação, previsto no artigo 212, § 5o, da Const. Federal, a qual, esta empresa
escolar de pequeno porte não está obrigada a recolher, pois, no período de competências
01/91 à 12/96, não havia Lei Complementar regulando a matéria para tornar obrigatório
o recolhimento.
Com a defesa inicial, respeitosamente, exibiu a Consulta formulada pelo Sindicato das
Escolas ao causídico, Dr. Adib Salemão, o qual, respondendo-a, assim, concluiu.
"Não é devido, ainda, qualquer Contribuição Social do Salário Educação pelas escolas".
O alcance do dispositivo Constitucional ainda não foi regulado por Lei Complementar
e, a Medida Provisória é vedada para o caso, nos termos do artigo 246 da Constituição
Federal nela inserido pelas Emendas Constitucionais n°s 6 e 7 de 15/08/95.
Com o advento da Lei Federal n° 9.317/96, criadora do sistema simples de tributação,
no qual, esta empresa escolar de pequeno porte está enquadrada, resolve-se o problema
em questão; é o texto do artigo 3o, § 4o quando enuncia: " a inscrição no SIMPLES
dispensa a pessoa jurídica das demais contribuições instituídas pela União".
Portanto, é inaceitável os cálculos da notificação ora contestada, a qual, gerou valores
além da capacidade econômica desta empresa escola de pequeno porte.
A Notificação, ainda, incluiu diferenças e serviços de vigilância, prestados pela empresa
de José Afonso de Oliveira, no período de 01/94 à 06/95, tendo como fonte de
informação o livro diário e gerado por notas fiscais de prestação de serviços.
O referido período alcança o instituto da prescrição, previsto no artigo 156, item V, do
Código Tributário Nacional, estando a referida documentação incinerada como autoriza
a própria lei.
A Fiscalização, aproveitando-se desta situação, cobra diferenças de contribuições, como
esta empresa prestadora fosse um trabalhador autônomo, um empreiteiro de obras,
sendo tal fato inadmissível, pois, não há fato gerador para tal cobrança.
A constatação dos fatos é muito sutil, pois, se o hipotético crédito previdenciário foi
gerado por notas fiscais, trata-se de uma empresa constituída em Cartório, Ministério da
Fazenda, Prefeitura e outros, talvez, com inscrição no próprio INSS, face a antigüidade
de funcionamento.
É mais um crédito passível de contestação e repúdio, pois, se é uma empresa de
vigilância, deixa de incidir a contribuição exigida nesta Notificação.
Outro lado é a respectiva empresa de vigilância, naquela época, estar amparada pela Lei
Federal n° 8864/94, a qual, estabeleceu normas para as micro empresas e empresas de
pequeno porte, concedendo, naquela oportunidade, tratamento diferenciado e
simplificado nos campos administrativo, fiscal, previdenciário, trabalhista, creditício e
outros.
Como pode se observar, trata-se de um trabalho fiscal passível de erro e confuso e
contrário a essência da Constituição Federal, pois, o Artigo 179 determina outro
tratamento as pequenas empresas.
A Escola iniciou suas atividades no mês de fevereiro de 1979, prestando com muita
honra e dignidade os serviços educacionais a população desta cidade de Campinas,
dando, a população infantil sob os seus cuidados o devido retorno; isto é: "educar para a
vida, na sua plenitude de beleza e verdade".
(...)
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002721/2008-11

Apesar de tudo, restou a Constituição Federal, a garantia suprema das pessoas físicas e
jurídicas e, invocando-a, repudiamos essa ação fiscal na sua totalidade, inclusive, a
outra NFLD n° 35.383.783-0 e os Autos de Infração n°s 35.383.528-5 e 35.383.564-1,
os quais são trabalhos injustificados e com exclusivo mérito derrotista.
ASSIM, contestando essa monstruosa notificação e a r. decisão ora recorrida, após
acurada análise desta ação fiscal, considerando, também, a característica principal desta
empresa escolar de pequeno porte, respeitosamente, requer aos Nobres Julgadores desta
Colenda Câmara se dignem, reformar a r. decisão ora recorrida, ordenando aplicar sobre
o respectivo trabalho fiscal, os mandamentos dos artigos 170, IX e 179 da Constituição
Federal, iniciando-se pelas Leis Federais n°s 7.256/84 e 8.864/94; Lei Federal n°
9.317/96 e finalmente a Lei Federal n° 9.841/99, as quais, modelam no tempo e espaço
a natureza jurídica das pequenas empresas e regulam a tributação de uma forma mais
justa, valiosa e legal.
A essência das normas constitucionais e legislação complementar, elegem o princípio da
isonomia, consagrado na Constituição, artigo 150, para todas as pessoas físicas e
jurídicas e verificando-se este infeliz trabalho fiscal ficou patente o tratamento desigual
em relação aos demais contribuintes, desprezando-se esta empresa de pequeno porte
amparada pelo estatuto da micro e empresa de pequeno porte, portanto, a r. decisão deve
ser mesmo reformada.
Não bastasse o gigantismo desta ação fiscal, os valores apurados por contribuições,
juros, multas pela mora e penalidades suplantam a receita anual desta modesta escola,
derrubando, consumindo, a capacidade econômica da mesma, vulnerando-se, mais uma
vez, o Artigo 145, § 1o, da Constituição Federal.
Não é diferente a opinião da Justiça Federal, conforme sentença proferida em Mandado
de Segurança, Autos n° 97.061.5362-4, 3a Vara e Ofício de Campinas ao tratar sobre
esse assunto tão importante, como é, "o direito de educar"; juntado na oportunidade da
defesa inicial.
(...)
Ao final, é requerida a reforma da decisão recorrida e cancelamento da
notificação, sendo juntada cópia da Orientação de Serviço IAPAS/SAF n° 108, de 9 de setembro
de 1986, 86, que divulga listagem de atividades econômicas com os respectivos códigos FPAS.
Devido à ausência de depósito prévio recursal, exigível à época de protocolização,
o recurso foi considerado deserto, sendo os autos remetidos à Procuradoria Regional do INSS,
para inscrição em Dívida Ativa da União. Por despacho daquela Procuradoria, à vista da Súmula
Vinculante no 21, do Supremo Tribunal Federal (STF), que afastou a exigência de depósito
prévio, para efeito de apresentação de recurso, os autos retornaram à unidade fiscal de origem,
sendo remetidos a este Conselho Administrativo, para julgamento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Herme Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
15/01/2002, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 211. Tendo sido o recurso encaminhado
por intermédio dos Correios, sendo postado em 28/01/2002, conforme carimbo aposto no
envelope de encaminhamento (e.fl. 212), considera-se tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002721/2008-11

Requer a contribuinte o reconhecimento da prescrição de parte do lançamento.
Trata-se de fato de hipótese de decadência do direito de lançamento, matéria de ordem pública
que pode ser conhecida até mesmo de ofício. Passo assim à sua análise
Após o lançamento e o julgamento de piso, o Supremo Tribunal Federal (STF),
em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da
Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes
termos: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966) quanto ao prazo para a autoridade administrativa
constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo Recursos Fiscais (CARF). Nesse sentido, o prazo
decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado:
i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver
dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de
antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados. Os fatos geradores do presente lançamento abrangem períodos de apuração
de competências 01/1991 a 12/1998, conforme o “Discriminativo Sintético de Débitos”, de e.fls.
49/61. A ciência da Notificação do Lançamento ocorreu por via postal, em 06/09/2001,
conforme cópia do Aviso de Recebimento de e.fl. 174. Assim, caso sejam constatados
pagamentos, a decadência alcançaria os fatos geradores até a competência 08/1996 (inclusive),
nos termos do §4o do art. 150 do CTN.
Foi acostado aos autos, pela autoridade fiscal lançadora, o demonstrativo “DRR -
GUIAS DE RECOLHIMENTO REGISTRADAS”, de e.fls. 64/68. Em tal demonstrativo há
informação de recolhimentos de contribuições durante o todo o ano-calendário de 1996,
conforme demonstrado na e.fl. 64. Acrescento que não constam lançamentos relativos aos
períodos de apuração 12/1995, 01/1996, 02/1996, 031996 e 04/1996; sendo apuradas, nas
competências 05/1996, 06/1996, 07/1996 e 08/1996, apenas diferenças de Gilrat.
Tratando sobre a questão da decadência das contribuições sociais previdenciárias,
temos a Súmula CARF no 99, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 99
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002721/2008-11

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração
Considerando que se encontravam decaídos, nos termos do art. 173, inc. I do
CTN, todos os períodos de apuração anteriores a 11/1995 e que constam recolhimentos a título
de contribuições no período de 05/1996 a 08/1996, reconheço a decadência das contribuições
sociais e destinadas a terceiros, relativas aos fatos geradores constantes do presente lançamento
até a competência 08/1996 (inclusive).
Tendo em vista a decadência reconhecida no tópico anterior, deixo de apreciar as
razões de defesa apresentadas pela recorrente relativamente à parte da autuação decorrente da
contratação de serviços de vigilância, consubstanciada no levantamento “PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO – PSE” – Cessão de Mão de Obra. O referido levantamento refere-se a competências
abrangidas no período de 01/1994 a 06/1995, conforme o “DAD - DISCRIMINATIVO
ANALÍTICO DE DEBITO” (e.fls 24 /29). Ou seja, o lançamento correspondente ao
levantamento “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PSE” – Cessão de Mão de Obra, encontra-se
todo dentro do período abrangido pela decadência, que será devidamente afastado da presente
autuação.
Antes de adentrar ao exame das demais razões do presente recurso, cumpre
esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe em seus argumentos
são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho.
Sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos
casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides,
ainda que de natureza similar à hipótese julgada. Nesses termos, na esteira do que já foi
explicitado no julgamento de piso, a decisão judicial trazida aos autos com a peça impugnatória
(e.fls. 191/196), em nada altera o presente procedimento; seja porque a recorrente não é parte
(impetrante), além de se tratar de decisão de primeiro grau, não transitada em julgado e sujeita à
apreciação em instâncias recursais, não possuindo qualquer efeito vinculante que autorize sua
aplicação a outros casos.
Cumpre ainda repisar, que é vedado ao órgão julgador administrativo negar
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.” e o comando do art. 26A do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 e art. 62 do Regimento Interno do CARF, confira-se:
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Regimento Interno do CARF
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002721/2008-11

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Alega a recorrente que o trabalho fiscal teria deixado de atender à Constituição da
República e à, então vigente, Lei Federal no 9.317, de 1996, devendo assim todos os cálculos
serem rejeitados ou refeitos, por não estarem de acordo com a natureza jurídica da
empresa/escola, por afirmar enquadrar-se como empresa de pequeno porte, conforme os
requisitos do referido diploma legal.
Conforme advertido pela autoridade julgadora de piso, apesar da recorrente
contestar, de forma genérica, todos os cálculos apresentados, sob afirmação de se enquadrar no
regime tributário conferido pela Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, não trouxe a
interessada aos autos qualquer comprovação de que, à época dos fatos, se encontraria abrangida
pelo referido diploma legal e, principalmente, de que atenderia aos requisitos e teria feito opção
pelo regime do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), previsto no art. 3o da referida lei.
Apesar de devidamente alertada, quanto à falta de comprovação de suas alegações, no recurso
voluntário apresentado a interessada limita-se aos mesmos argumentos da impugnação, sem
apresentação de qualquer documentação comprobatória de suas afirmações. Mantidos assim os
cálculos, devido à genérica contestação, sem maiores explicitações dos motivos, e por ausência
de apresentação de documentos que atestem a afirmação da recorrente de que se encontrava
enquadrada no regime de tributação do Simples Federal.
Quanto ao pedido de apensação dos autos, registre-se novamente, relativamente
ao lançamento das obrigações principais, o fato de tratar-se de fatos geradores e períodos
distintos, não havendo fundamento legal, para acatamento de tal solicitação. Não obstante, todos
os lançamentos relativos ao procedimento de fiscalização estão sendo julgados em sequência
nesta mesma sessão de julgamento. Também é fato que, eventuais alterações operadas nos
lançamentos de obrigações principais, durante o julgamento, devem ser observadas quanto da
apreciação dos autos relativos às respectivas obrigações acessórias, quando conexas, não
havendo assim prejuízo à interessada, em decorrência da não apensação de todos os
procedimentos.
Advoga a recorrente ser incorreta sua reclassificação da CNAE 574 (Ensino), para
o código 515 (comércio), não cabendo à autoridade tributária “...impor o objetivo social de
nenhuma empresa”. Reafirma exercer a atividade de prestação de serviços educacionais ou de
ensino e não de “comércio de alunos”, sendo portanto, as diferenças exigidas, descabidas e
indevidas.
Nessa linha, também contesta o lançamento a título de Salário Educação, por não
se enquadrar na CNAE 515 e também por entender tratar-se de exigência sem guarida em lei
complementar, conforme entende necessária, nos termos de comandos constitucionais. Reafirma
nesse ponto, enquadrar-se no regime do SIMPLES, o que afastaria a cobrança de contribuições
devidas a outras entidades (terceiros), nos termos do art. 3o, §4o, da Lei no 9.317, de 1996.
Analisando esses mesmos argumentos, também suscitados por ocasião da
impugnação e afastados no julgamento de piso, assim fundamentou sua decisão a autoridade
julgadora de primeira instância:
Do FPAS:
Entende a Defendente que o seu correto enquadramento é no FPAS 574, e não no 515.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002721/2008-11

Tal entendimento encontra-se totalmente equivocado.
Embora não tenha apresentado qualquer prova, ressaltamos que a diferença consiste em
saber se estava obrigada ao recolhimento da contribuição, incidente sobre os salários
pagos aos seus empregados, destinada ao Salário Educação. Pois, se enquadrada sob o
código FPAS 574, não está obrigada ao recolhimento de tal contribuição.
Contudo, considerando que a Defendente possui como objeto social (...) a educação de
crianças no grau pré-escolar e atividades correlatas, (...), deve recolher a contribuição
destinada ao salário educação, senão vejamos:
Decreto n° 87.043/82:
Art. 8o Estão, respectivamente, excluídas ou isentas do recolhimento da
contribuição do Salário-Educação:
I
- A União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem
como suas respectivas Autarquias;
II - As instituições oficiais de ensino de qualquer grau;
III - As instituições particulares de ensino de qualquer grau, devidamente
autorizadas ou reconhecidas, mediante apresentação dos atos de registro nos
órgãos próprios dos sistemas de ensino;
IV - As organizações hospitalares e de assistência social, desde que portadoras do
Certificado de Fins Filantrópicos expedido pelo órgão competente, na forma do
disposto no Decreto-Lei n° 1.572, de 1o de setembro de 1977;
V - As organizações de fins culturais que, através de Portaria do Ministro da
Educação e Cultura, venham a ser reconhecidas como de significação relevante
para o desenvolvimento cultural do País.
Verifique-se, portanto, que poder-se-ia admitir que a Defendente se enquadra na
hipótese prevista no inciso III. Contudo, deixou de comprovar que possui registro nos
órgãos próprios dos sistemas de ensino.
Assim, seu correto enquadramento é no código FPAS n° 515.
Da contribuição destinada ao Salário Educação:
Alega a Defendente que não está obrigada a recolher a contribuição para o salário
educação.
Diante desta alegação, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou
pela constitucionalidade de tal contribuição, como se demonstrará adiante, ou, ainda,
porque essa contribuição foi recepcionada pelo § 5o, do art. 212, da CF/88, que assim
determinou:
"§ 5o O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento A
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, recolhida, na forma da lei,
pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino
fundamental de seus empregados e dependentes, "(grifamos).
Portanto, não resta dúvida quanto à constitucionalidade da exigência da contribuição
para o Salário Educação.
Há que se acrescentar que a torrencial jurisprudência brasileira desde há muito inclinou-
se pela validade da exigência da contribuição destinada ao FNDE (Salário-Educação).
(...)
Não bastassem os semelhantes decisórios de outras cortes regionais, temos que, para
espancar de vez qualquer discussão acerca da possibilidade jurídica da exação em
comento, o próprio Supremo Tribunal Federal, em Ação Declaratória de
Constitucionalidade impetrada pelo Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro,
a pedido do Ministério da Educação, declarou, por nove votos a dois, em sessão
realizada em 02/12/99, que é constitucional a Lei n° 9.424/96.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002721/2008-11

Evidente que, com a decisão do Pretório Excelso, torna-se pacífica a questão e, por
conseqüência, ficam prejudicadas quaisquer reclamações, judiciais ou administrativas,
contrárias à exigência de que aqui se cuida.
(...)
Verifica-se do excerto acima que não procedem as alegações da contribuinte
quanto a suposta impropriedade de cobrança do Salário Educação. Ademais, repise-se que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos
termos do verbete sumular de no 2. Entretanto, reitero a informação de que o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou a respeito da contribuição para o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - Salário-Educação, assentando entendimento, conforme julgamento ocorrido
02/02/2012, sob o rito de repercussão geral (art. 543-B do CPC/73), no RE no 660.933/SP, no
sentido de que tal cobrança é constitucional e compatível com o regime da Lei no 9.424 de 24 de
dezembro de 1996. Tal conclusão foi objeto da Súmula 732 daquele tribunal: “É constitucional a
cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a
Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.” Portanto, uma vez não
comprovado o enquadramento da autuada no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), previsto no art. 3o
da Lei no 9.317 de 1996, são devidas as contribuições objeto do presente lançamento,
independente da classificação na CNAE adotada pela contribuinte. De se rejeitar assim, a
irresignação da recorrente quanto à cobrança das diferenças apuradas e do salário-educação.
A contribuinte finaliza o recurso argumentando que os valores apurados por
contribuições, juros, multas pela mora e penalidades suplantariam a sua receita anual,
consumindo a sua capacidade econômica e vulnerando o § 1o do art. 145, da Carta
Constitucional. Pleiteia assim a aplicação ao presente lançamento dos comandos dos artigos 170,
IX e 179 da Constituição: “...iniciando-se pelas Leis Federais n°s 7.256/84 e 8.864/94; Lei
Federal n° 9.317/96 e finalmente a Lei Federal n° 9.841/99, as quais, modelam no tempo e
espaço a natureza jurídica das pequenas empresas e regulam a tributação de uma forma mais
justa, valiosa e legal.”
Mais uma vez deve ser lembrado que é vedado ao órgão julgador administrativo
negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegações de ilegalidade de lei ou
inconstitucionalidade. Noutro giro, conforme já apontado alhures, apesar da recorrente contestar,
de forma genérica, todos os cálculos apresentados, sob afirmação de se enquadrar no regime
tributário conferido pela Lei n° 9.317, de 1996 e requerer aplicação das leis acima arroladas, que
versam sobre tratamento a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte, não
foram trazidos aos autos quaisquer documentos comprobatórios de que se encontraria abrangida
pelos referidos diplomas legais. Tampouco comprova ter feito opção, à época dos fatos, pelo
regime do então vigente “Simples Federal.”
A incidência de juros, mediante aplicação da Taxa-Selic, sobre as multas de ofício
foi introduzida pelo legislador ordinário por meio das Leis no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
(art. 61, caput e § 3o) e 10.522, de 19 de julho de 2002 (arts. 29 e 30). Portanto, tal acréscimo
decorre de expressa previsão legal, havendo inclusive orientação deste Conselho quanto ao tema,
consolidada no verbete sumular no 4, que possui efeito vinculante, conforme a Portaria no 277, de
7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002721/2008-11

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
No que se refere à multa aplicada, também decorre de expressa previsão legal.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador
da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais. Não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento do
principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Portanto, argumentos voltados ao questionamento da constitucionalidade dos
acréscimos legais incidentes sobre a contribuição lançada e quanto à inobservância de princípios,
tais como, princípios do não confisco, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, ou
abusividade dos valores, não devem ser apreciados pela autoridade julgadora administrativa,
cumprindo repisar tratar-se de premissas a ser observadas pelo legislador ao fixar os percentuais
de multas e juros, não sendo passíveis de alteração por critérios subjetivos pela autoridade
administrativa.
Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento
legal, tanto da infração, como da cobrança da multa e dos juros de mora, e vem sendo
oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob
julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para reconhecer a decadência das contribuições lançadas relativas aos
fatos geradores até a competência 08/1996 (inclusive).

(documento assinado digitalmente)
Mário Herme Soares Campos

Fl. 290
DF CARF MF
Original